Tribunal: CARF
Processo: 10680.900790/2011-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.900790/2011-38
ACÓRDÃO
1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
CONVERSÃO
EM
DILIGÊNCIA.
PRERROGATIVA
DO
JULGADOR.
INUTILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
A diligência não constitui direito subjetivo da parte, sendo cabível apenas
quando presentes dúvidas relevantes quanto aos fatos ou ao
enquadramento jurídico. Ausente qualquer incerteza fática ou jurídica e
não comprovado o exercício válido do direito creditório, a reabertura da
instrução revela-se desnecessária. Indeferimento que não caracteriza
cerceamento do direito de defesa.
PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA PRETENSÃO AO CRÉDITO.
A contribuinte, dispondo de tempo suficiente para exercer a pretensão à
restituição do indébito, permaneceu inerte por período superior ao
quinquênio legal. É inviável formular pedido de restituição apenas na fase
contenciosa, sem a prática do ato formal exigido pela legislação. A simples
retificação da DIPJ, desacompanhada da retificação da DCOMP Mãe, não
configura exercício válido da pretensão creditória. Reconhecida a
prescrição, impõe-se o indeferimento do pedido de ajuste do saldo
negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
2
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Nilton Costa Simoes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Raimundo Pires de
Santana Filho, Renato Rodrigues Gomes, Carmen Ferreira Saraiva (substituta integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Nilton Costa Simoes (Presidente), a fim de ser realizada a
presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro(a) Marcelo Antonio Biancardi, substituído pela
conselheira Carmen Ferreira Saraiva.

RELATÓRIO
A presente demanda tem origem no pedido de compensação no
19049.17045.280907.1.7.02-4144
(DCOMP
retificada
no
00092.82240.280407.1.3.02.8036)
transmitido pela Recorrente, na qual busca o reconhecimento de crédito relativo ao saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006, no valor histórico de R$ 17.871.441,65 (dezessete
milhões, oitocentos e setenta e um mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco
centavos).

O crédito objeto destes autos foi utilizado nas seguintes compensações:

DCOMP’s
SITUAÇÃO
19049.17045.280907.1.7.02-4144
HOMOLOGADA
12650.65562.010408.1.7.02-1074
HOMOLOGADA
17432.34593.010408.1.7.02-1263
HOMOLOGADA
29778.58641.010408.1.7.02-8324
HOMOLOGADA
38859.41086.010408.1.7.02-6707
HOMOLOGADA
05311.87595.010408.1.7.02-2126
HOMOLOGADA
02603.17424.300608.1.3.02-0924
HOMOLOGADA
03694.40369.310708.1.3.02-6020
HOMOLOGADA
31072.95290.190511.1.3.02-0630
HOMOLOGADA PARCIALMENTE

De acordo com o Relatório de Análise do Crédito (fls. 50/53), a única parcela da
estimativa não confirmada refere-se à retenção na fonte, no montante de R$ 8.250,61, conforme
demonstrado no detalhamento da composição do saldo negativo a seguir:

PER/DCOMP
CONFIRMADAS
Retenções na Fonte
R$ 5.288.403,84
R$ 5.280.153,23
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
3
Pagamentos
R$ 117.667.114,57
R$ 117.667.113,23
Compensações
R$ 8.873.037,42
R$ 8.873.037,42
Total
R$ 131.828.555,83
R$ 131.820.303,88

Consoante se extrai dos autos, a DRF de Belo Horizonte realizou a revisão de
ofício da DCOMP no 31072.95290.190511.1.3.02-0630, homologada integralmente, visando à
inclusão da multa de ofício de 75% decorrente da lavratura do Auto de Infração no
15504.017287/2010-93, que não havia sido considerada por ocasião da prolação do despacho
decisório original.

Após ser intimada do indeferimento da compensação, a Recorrente apresentou
manifestação de inconformidade, sustentando que não foi considerada pela Administração
Tributária a retificação do saldo negativo, originalmente apurado em R$ 17.871.441,65 e
posteriormente ajustado para R$ 19.797.207,74.

A diferença de R$ 1.925.766,09 é resultado da retificação dos valores relativos ao
Programa de Alimentação do Trabalhador, que passou de R$ 854.117,15 para R$ 2.779.883,24. A
Recorrente informa, ainda, que, para usufruir do crédito, promoveu a retificação da DIPJ e da
DCTF, a fim de refletir corretamente o valor do crédito apurado.

Em razão disso, transmitiu a DCOMP no 31072.95290.190511.1.3.02-0630, a qual
não teria sido considerada porque, à época da retificação, a compensação já se encontrava
homologada. Sustenta, contudo, que tal circunstância não afasta o seu direito creditório,
porquanto a forma não pode se sobrepor ao direito material.

Em primeira instância, a 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo negou provimento à manifestação de inconformidade. Transcrevo,
abaixo, a ementa do acórdão proferido:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
IRPJ. SALDO NEGATIVO. DIPJ RETIFICADORA. AUMENTO DO DIREITO CREDITÓRIO
PLEITEADO. COMPROVAÇÃO.
O aumento do valor do direito creditório pleiteado em decorrência de retificação
de DIPJ deve ser informado ao Fisco em documento PerDComp retificador
daquele com demonstrativo de crédito. Uma vez emitido o despacho decisório
sem a necessária retificação do documento PerDComp, a alteração do valor do
direito creditório pleiteado impõe a apresentação de documentação hábil e
idônea a comprovar o correto valor retificado na DIPJ de que decorreu o aumento
do Saldo Negativo do IRPJ, de forma a evidenciar a verdade material.
Manifestação de Inconformidade improcedente
Direito Creditório não reconhecido
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
4

Segundo o órgão de julgamento, a DIPJ retificadora do ano-calendário de 2006
teria sido apresentada em 04/03/2011, ao passo que o despacho decisório somente foi emitido
em 16/05/2013, ou seja, mais de dois anos após a suposta retificação.

Entretanto, o contribuinte não trouxe aos autos comprovação da referida
retificação, circunstância que restringe o reconhecimento do direito creditório ao valor de R$
17.871.441,65, constante da DCOMP no 19049.17045.280907.1.7.02-4144. Conclui afirmando que
a mera retificação da DIPJ não é apta a conferir a liquidez e certeza do direito creditório adicional
reclamado de R$ 1.925.766,06.

Regularmente cientificado do acórdão, o contribuinte interpôs recurso
voluntário com o objetivo de obter a sua reforma, apresentando, para tanto, os seguintes
fundamentos:

i)
Ilegalidade da regra prevista na IN SRF no 267/02: Argumenta que inexiste
previsão legal estabelecendo teto de custo por refeição para fins de cálculo do
incentivo fiscal, de modo que a restrição criada por atos infralegais excede o poder
regulamentar;

ii)
Parecer PGFN/CRJ n.o 2.623/2008 e Ato Declaratório n.o 13, de 12/12/2008:
Defende que a PGFN e a RFB reconheceram a ilegalidade da imposição de teto
para os valores das refeições concedidas pelas empresas participantes do
Programa de Alimentação do Trabalhador;

iii) Mérito: Requer o reconhecimento do direito creditório, ou, alternativamente,
a conversão do julgamento em diligência, com vistas à análise da documentação
juntada aos autos por ocasião da interposição do recurso;

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, razão pela qual os submeto à
apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
5
Delimitação do objeto do recurso:

De acordo com o relatório, a única estimativa não reconhecida pelo despacho
decisório refere-se à retenção na fonte, no montante de R$ 8.250,61, conforme detalhado a
seguir:

CNPJ da Fonte Pagadora 34.274.233/0271-32
Código de Receita
6190
Valor PER/DCOMP
R$ 8.250,61
Valor Confirmado
0,00
Valor Não Confirmado
R$ 8.250,61
Justificativa
Retenção na fonte não comprovada

Entretanto, a matéria não foi suscitada na manifestação de inconformidade nem
devolvida à apreciação por meio de recurso voluntário, razão pela qual se tornou incontroversa.
Diante da preclusão administrativa, deixa de ser apreciada neste voto, que se limita à análise da
parcela do crédito vinculada à revisão do benefício fiscal do PAT.

Preliminar | Conversão do julgamento em Diligência Fiscal:

Sob a ótica deste Relator, a concessão de diligência ou perícia no âmbito do
Processo Administrativo Fiscal pressupõe que a parte tenha apresentado substrato probatório
mínimo. Esse exame prévio, realizado a partir dos documentos já constantes dos autos, permite
evidenciar a utilidade e a pertinência jurídica da prova técnica solicitada.

A diligência ou perícia, embora constituam meios legítimos de instrução, não se
qualificam como direito subjetivo do contribuinte. Tampouco se inserem no campo da
discricionariedade pura do órgão julgador. Trata-se de faculdade vinculada a critérios objetivos,
exercida como verdadeiro dever-poder instrutório, orientado pelos princípios da Verdade
Material, da Ampla Defesa e da Decisão Motivada, que regem o Processo Administrativo Fiscal.

A conversão do julgamento em diligência ou perícia somente se legitima quando
indispensável à superação de dúvidas razoáveis acerca dos fatos subjacentes ao crédito tributário.
Tal compreensão encontra respaldo direto no art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72, que
condiciona a admissibilidade do pedido à exposição dos motivos que o justifiquem, à formulação
de quesitos específicos e, no caso de perícia, à indicação do assistente técnico:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará: IV - As diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
6
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Ainda sobre o tema, a jurisprudência deste Conselho é firme no sentido de que a
prova técnica não se presta à inversão do ônus probatório em desfavor da Administração
Tributária, nem à produção de prova genérica ou de caráter exploratório. Por essa razão, quando
ausente a sua necessidade para a solução do mérito, o indeferimento do pedido não configura
cerceamento do direito de defesa:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

A jurisprudência deste Conselho também reconhece que, quando presentes
indícios suficientes da existência do direito alegado e demonstrada a pertinência técnica da prova,
a diligência ou a perícia se legitimam como instrumentos de efetivação da ampla defesa e de
aprimoramento da cognição administrativa, especialmente quando o julgador identifica a
necessidade de esclarecimento técnico para a formação segura de seu convencimento.

Quando da interposição do recurso voluntário, a contribuinte apresentou volumoso
conjunto documental, com mais de mil páginas, abrangendo, entre outros elementos, cópia do
contrato de cartões de alimentação e refeição, notas fiscais das despesas correspondentes,
comprovantes de pagamento, extratos dos Livros Diário e Razão com os respectivos lançamentos
contábeis, documento da RAIS do exercício de 2006 e cópia do acordo coletivo aplicável ao
período.

Em análise inicial, reputo plausível a alegação de retificação dos valores
vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador, majorados de R$ 854.117,15 para R$
2.779.883,24. Todavia, entendo que a pretensão creditória se encontra fulminada pela prescrição,
questão que será examinada no tópico subsequente.

Nesse cenário, a conversão do julgamento em diligência não se mostra útil nem
necessária, pois o direito creditório já se encontra extinto. Por essa razão, indefiro o pedido.

Mérito | Análise do Direito Creditório:

Fl. 1327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
7
O saldo negativo de IRPJ/CSLL representa o valor apurado pela contribuinte
passível de restituição ou compensação. Esse saldo decorre da diferença favorável ao contribuinte
verificada quando a soma dos pagamentos efetuados a título de antecipações mensais, retenções
na fonte e compensações supera o montante efetivamente devido ao final do período de
apuração, seja trimestral ou anual.

No regime anual, a utilização do crédito é permitida a partir de janeiro do ano
seguinte ao encerramento do período de apuração; já no regime trimestral, o crédito se torna
disponível no mês imediatamente posterior ao encerramento do trimestre.

A partir da Lei Complementar no 118/2005, restou definido que o direito à
repetição do indébito, previsto no art. 168 do CTN, extingue-se com o decurso do prazo de cinco
anos, contado da data da extinção do crédito tributário. Trata-se de prazo de natureza
prescricional, pois implica a extinção da própria pretensão, isto é, do direito material de exigir a
restituição.

Como exposto em outros votos, compreendo que a interpretação mais coerente
para o art. 168 do CTN é a de que o prazo de 5 (cinco) anos ali previsto se refere ao prazo para o
contribuinte exercer sua pretensão à repetição do indébito, que no âmbito federal ocorre com a
transmissão da primeira DCOMP com o detalhamento do crédito:

Instrução Normativa no 900/2008
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de tributo
sob sua administração, bem como outras receitas da União arrecadadas mediante
Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses:
I - Cobrança ou pagamento espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido;
II - Erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável,
no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer
documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.

Art. 3o A restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo mediante utilização do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP).

Na hipótese de retificação do valor do crédito originalmente declarado, a
interrupção do prazo prescricional relativa à parcela acrescida não se verifica com a declaração
inicial, mas apenas com a apresentação da DCOMP retificadora:

Instrução Normativa no 900/2008
Art. 76. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Fl. 1328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
8
programa PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante
apresentação à RFB de documento retificador gerado a partir do referido
Programa.

Segundo consta dos autos, a DCOMP original com demonstrativo de crédito no
00092.82240.280407.1.3.02.8036 foi retificada pela DCOMP no 19049.17045.280907.1.7.02-4144
em 28/09/2007 (e-fl. 6), indicando como saldo negativo o valor de R$ 17.871.441,65.

Não há nos autos prova de que a contribuinte tenha promovido a retificação da
DCOMP no 19049.17045.280907.1.7.02-4144 para fazer constar o crédito atualizado, incluindo o
valor relativo à correção do PAT. Em outras palavras, a contribuinte não exerceu a pretensão ao
crédito quanto a essa parcela.

Assim, do montante pleiteado de R$ 17.871.441,65, foi deferido o valor de R$
17.863.145,70, permanecendo indeferida apenas a parcela relativa à retenção no valor de R$
8.250,61, matéria que, conforme já consignado, não foi objeto de recurso e, portanto, não integra
a presente análise.

O conjunto probatório demonstra que a contribuinte não exerceu validamente a
pretensão relativa ao crédito adicional de R$ 1.925.766,09, decorrente da retificação dos valores
vinculados ao Programa de Alimentação do Trabalhador. Isso porque não promoveu a retificação
da “DCOMP Mãe”, instrumento que contém o detalhamento do crédito.

Considerando que o pedido de compensação e o despacho decisório
estabelecem os limites da lide administrativa, qualquer deferimento de crédito não formalizado
em documento retificador configuraria violação ao princípio da congruência. Uma vez que a
contribuinte não atualizou a "DCOMP Mãe" para incluir a correção do PAT, tal pretensão não
integrou o objeto de análise delimitado pelo despacho, impossibilitando sua concessão nesta fase.

Como comprovado pelo acórdão recorrido, não procede a tese de que tal
situação teria resultado de impossibilidade de retificação, pois a DIPJ retificadora, com a alteração
do valor do PAT, foi apresentada em 04/03/2011, enquanto o despacho decisório somente foi
proferido em 16/05/2013.

Durante período superior a dois anos, a contribuinte dispunha de condições para
adotar as medidas necessárias ao exercício da pretensão à restituição do indébito, o que não se
verificou. Tal inércia evidencia a consumação da prescrição do crédito.

Fl. 1329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
9
Diante disso, é inviável que a Recorrente, somente na fase contenciosa,
apresente pedido de restituição de crédito tributário cuja pretensão não foi oportunamente
exercida. A ausência do ato formal exigido conduz, necessariamente, ao reconhecimento da
prescrição.

Sobre o tema, cito o acórdão no 9101-003.987, de relatoria do Conselheiro Luís
Fabiano Alves Penteado, que trata de situação fática similar à dos presentes autos:

CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO. PRESCRIÇÃO. INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO.
ANO-CALENDÁRIO 2001. VIGÊNCIA DA IN 210/01. As antecipações são convertidas
em pagamento extintivo do crédito tributário no momento do encerramento do
período de apuração do imposto o que se dá em 31 de dezembro no caso de
apuração do Lucro Real Anual. O prazo prescricional para
restituição/compensação de saldo negativo de IRPJ/CSLL, apurado anualmente,
extingue-se após o transcurso do período de cinco anos, contados a partir do 1o
dia do mês de janeiro do ano-calendário subseqüente ao do encerramento do
respectivo período de apuração, momento a partir do qual já era possível ao
contribuinte buscar a recuperação do que fora pago a maior.

Ao contrário do que sustenta a Recorrente, a retificação isolada da DIPJ não
viabiliza o reconhecimento do direito creditório quando não acompanhada da retificação da
DCOMP originária. Se houvesse interesse no crédito adicional, este poderia ter sido pleiteado por
meio de restituição, não se impondo, necessariamente, sua utilização via compensação.

Portanto, a controvérsia não se limita a mera falha formal, mas à ausência de
exercício válido da pretensão creditória, seja pela via da restituição, seja pela compensação, que
demanda o ato próprio e tempestivo previsto na legislação (retificação da DCOMP Mãe).

Diante do decurso de prazo superior ao quinquênio para o exercício da
pretensão, reconheço a prescrição e, por conseguinte, indefiro o pedido de ajuste da composição
do saldo negativo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i)
Indeferir a conversão do julgamento em diligência, diante da
inexistência de utilidade prática da medida;

Fl. 1330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.384 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.900790/2011-38
10
ii) No mérito, negar provimento ao recurso voluntário, reconhecendo a
prescrição do direito creditório referente ao crédito adicional de R$
1.925.766,09, decorrente da retificação dos valores vinculados ao PAT.

Assinado Digitalmente

Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 1331
DF CARF MF
Original